Tribunal: TJSP
Processo: 2275688-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória convertida em Obrigação de Fazer. Contrato de armazenagem. Insurgência contra decisão saneadora que rejeitou preliminares e afastou arguição de prescrição. Irresignação. Cuidando a controvérsia de contrato de depósito ou armazenagem, forçoso convir que a competência para apreciar e julgar o recurso interposto pelos agravantes é de uma das C. Câmaras

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória convertida em Obrigação de Fazer. Contrato de armazenagem. Insurgência contra decisão saneadora que rejeitou preliminares e afastou arguição de prescrição. Irresignação. Cuidando a controvérsia de contrato de depósito ou armazenagem, forçoso convir que a competência para apreciar e julgar o recurso interposto pelos agravantes é de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do dispositivo contido no artigo 5o, II.1, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.